Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703711-68.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ AIRES DE ARAÚJO NETO, CHRISTIANE CORRÊA DE MOURA RECORRIDOS: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA, ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIIVL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PAGAMENTO DE DÍVIDA DO SÓCIO COM RECURSOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FATO ANTERIOR AO NASCIMENTO DO CRÉDITO. REQUISITO LEGAL AUSENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. 1. Não carece de fundamentação a decisão se o juízo declinou, ainda que sucintamente, as razões de seu convencimento. 2. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior objetiva, prevista no artigo 50 do Código Civil e segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 3. A confusão patrimonial é entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa (art. 50, §2o, I, do Código Civil). 4. Se o credor sequer ostentava essa condição ao tempo em que realizada a operação na qual objetiva o levantamento do véu da sociedade empresária, incabível o acolhimento do seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50, caput e §2o, incisos I, II e III, do Código Civil, porque estão presentes os requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica por confusão patrimonial. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Esclareço que, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo com a numeração do código de barras (ID 40285249 – Pág. 1), os recorrentes foram intimados para providenciar e comprovar o respectivo pagamento em dobro (ID40526268 – Pág. 1). Todavia, além de não cumprirem a determinação, optaram por opor embargos de declaração (ID 40771380 – Pág. 1) e pela juntada do comprovante de pagamento do preparo anterior (ID 40771381 – Págs. 1/2). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO EM DIA NÃO ÚTIL. PREPARO. AGENDAMENTO BANCÁRIO. DOCUMENTO INAPTO. PAGAMENTO NO DIA SEGUINTE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. Omissis. 2. Omissis. 3. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual. 4. Hipótese em que, constatada a irregularidade, houve a intimação da parte recorrente para sanar o vício, não sendo comprovado o referido recolhimento em dobro, de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.029.252/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022.) Caso seja viável superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto à defendida negativa de prestação jurisdicional, pois o STJ afasta a violação ao artigo 1.022 do CPC quando “o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 1.286.539/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022). Melhor sorte não colhe a defendida ofensa ao artigo 50, caput e §2o, incisos I, II e III, do CCB, pois, segundo o STJ, para “rever as conclusões das instâncias ordinárias, quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada diante do óbice da Súmula no 7/STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.875.724/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022). Com relação aos embargos de declaração opostos, o pedido é manifestamente inadmissível, pois, sendo recurso de fundamentação vinculada, objetivam esclarecer eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, nos exatos termos do artigo 1.022, incisos I, II e II, do CPC. Como restou esclarecido, a decisão embargada não padece de quaisquer desses vícios, porquanto a ausência do comprovante de recolhimento do preparo com a numeração do código de barras induz a intimação dos recorrentes para providenciar e comprovar o respectivo pagamento em dobro. Não se presta, portanto, para ser utilizado como instrumento de rediscussão do julgado, que é o nítido intento dos embargantes. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015